Tribunal: TJPA
Processo: 0009369-51.2005.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0009369-51.2005.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: UNIAO BRASILEIRA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS - UNIBRAS

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA ASSOCIAÇÃO. REJEITADA. DESCONTOS DE VALORES CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. PREVISÃO LEGAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA
interposto por
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator, por meio da qual conheci da remessa necessária e do recurso e, com fulcro no artigo 932, IV, do CPC/2015 c/c 133, XII, d, do Regimento Interno deste Tribunal, neguei provimento ao apelo para manter a sentença, mantendo-se a sentença recorrida em remessa necessária.

Inconformado, o agravante suscita, em suma, da ausência de legitimidade da UNIBRAS – inexistência de direito difuso ou coletivo.

Alude sobre a ausência de direito líquido e certo, inexistência de ato coator praticado pelo presidente do IGEPREV – ausência dos pressupostos da lei nº 1.533/51.

Por fim, pontua que seja concedido, liminarmente efeito suspensivo.

Ante esses argumentos, requer que

o presente recurso seja provido, para atribuir efeito translativo ao recurso com a reforma definitiva da decisão combatida.

Foram apresentadas contrarrazões id. 13622539.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Compulsando aos autos, a decisão guerreada restou escorreita quanto ao não acolhimento da arguição de ilegitimidade da associação, tendo em mira que o Estatuto Social da agravada garante a defesa dos legítimos interesses dos associados, ou seja, pode atuar como substituto processual sem a necessidade de autorização expressa de seus filiados.

É curial assinalar que há previsão constitucional autorizando a substituição processual dos associados pelo ente associativo privado, sem necessidade de documento contendo autorização expressa.

A esse respeito, vale citar decisão do Supremo Tribunal Federal:

EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Mandado de segurança coletivo. Associação. Legitimidade ativa. Autorização expressa dos associados. Relação nominal. Desnecessidade. Precedentes. 1.
É pacífica a jurisprudência desta Corte de que as associações, quando impetram mandado de segurança coletivo em favor de seus filiados, atuam como substitutos processuais, não dependendo, para legitimar sua atuação em Juízo, de autorização expressa de seus associados, nem de que a relação nominal desses acompanhe a inicial do mandamus, consoante firmado no julgamento do MS nº 23.769/BA, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Ellen Gracie
. 2. Agravo regimental não provido.

(RE 501953 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 20/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe081 DIVULG 25-04-2012 PUBLIC 26-04-2012)

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO - EXTINÇÃO DE CARTÓRIOS - FORMA - LEGITIMIDADE DA ASSOCIAÇÃO DOS NOTÁRIOS E REGISTRADORES DO BRASIL - ANOREG.
Consoante dispõe o artigo 5º, inciso LXX, da Constituição Federal, as associações legalmente constituídas e em funcionamento há pelo menos um ano têm legitimidade, como substituto processual, para defender, na via do mandado de segurança coletivo, os interesses dos associados, não cabendo exigir autorização específica para agir.

(RE nº 364.051/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJ de 8/10/04)

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. MILITARES DO ANTIGO DISTRITO FEDERAL. VANTAGEM PECUNIÁRIA ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. COISA JULGADA. LIMITES SUBJETIVOS. EXECUÇÃO. LEGITIMIDADE. 1. No julgamento do ARE 1.293.130/RG-SP, realizado sob a sistemática da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal reafirmou a sua jurisprudência dominante, estabelecendo a tese de que "é desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil". 2. Também sob a sistemática da repercussão geral, no julgamento do RE 573.232/RG-SC, o STF - não obstante tenha analisado especificamente a possibilidade de execução de título judicial decorrente de ação coletiva sob o procedimento ordinário ajuizada por entidade associativa - registrou que, para a impetração de mandado de segurança coletivo em defesa dos interesses de seus membros ou associados, as associações prescindem de autorização expressa, que somente é necessária para ajuizamento de ação ordinária, nos termos do art. 5º, XXI, da CF. 3.
O STJ já se manifestou no sentido de que os sindicatos e as associações, na qualidade de substitutos processuais, têm legitimidade para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representam, por isso, caso a sentença do writ coletivo não tenha uma delimitação expressa dos seus limites subjetivos, a coisa julgada advinda da ação coletiva deve alcançar todas as pessoas da categoria, e não apenas os filiados
. 4. No título exequendo, formado no julgamento do EREsp 1.121.981/RJ, esta Corte acolheu embargos de divergência opostos pela Associação de Oficiais Militares Estaduais do Rio de Janeiro - AME/RJ "para que a Vantagem Pecuniária Especial - VPE, criada pela Lei n. 11.134/2005, seja estendida aos servidores do antigo Distrito Federal em razão da vinculação jurídica criada pela Lei n. 10.486/2002", não havendo nenhuma limitação quanto aos associados da então impetrante. 5. Acolhidos os embargos de divergência, nos moldes do disposto no art. 512 do CPC/1973 (vigente à época da prolação do aresto), deve prevalecer a decisão proferida pelo órgão superior, em face do efeito substitutivo do recurso. 6.
Nos termos do art. 22 da Lei n. 12.016/2009, a legitimidade para a execução individual do título coletivo formado em sede de mandado de segurança, caso o título executivo tenha transitado em julgado sem limitação subjetiva (lista, autorização etc), restringe-se aos integrantes da categoria que foi efetivamente substituída
. 7. Hipótese em que, conforme registrado pelo Tribunal de origem, de acordo com o Estatuto Social, a Associação de Oficiais Militares Estaduais do Rio de Janeiro - AME/RJ tem por objeto apenas a defesa de interesses dos Oficiais Militares, não abarcando os Praças. 8. Para o fim preconizado no art. 1.039 do CPC/2015, firma-se a seguinte tese repetitiva: "A coisa julgada formada no Mandado de Segurança Coletivo 2005.51.01.016159-0 (impetrado pela Associação de Oficiais Militares do Estado do Rio de Janeiro - AME/RJ, enquanto substituta processual) beneficia os militares e respectivos pensionistas do antigo Distrito Federal, integrantes da categoria substituída - oficiais, independentemente de terem constado da lista apresentada no momento do ajuizamento do mandamus ou de serem filiados à associação impetrante." 9. Recurso especial provido para cassar o aresto recorrido e reconhecer a legitimidade ativa da parte recorrente para promover a execução, e determinar o retorno dos autos ao Tribunal a quo, a fim de que dê prosseguimento ao feito, julgando-o como entender de direito.

(REsp n. 1.845.716/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, relator para acórdão Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 21/10/2021, DJe de 14/12/2021.)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. SERVIDOR PÚBLICO. ASSOCIAÇÃO DE SERVIDORES. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DIREITOS HETEROGÊNEOS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. ALÍNEA "C" PREJUDICADA. 1. Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública ajuizada pela recorrente, na condição de substituta processual, contra o Município de Porto Alegre, buscando o reconhecimento do direito dos servidores substituídos/representados. A sentença julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa, na forma do art. 485, VI, do CPC/2015. 2. Inexiste a alegada ofensa ao art. 1022 do CPC/2015, haja vista que a matéria em questão foi analisada, de forma completa e fundamentada, pelo Tribunal de origem. 3.
No que diz respeito à legitimidade ativa da Associação, a jurisprudência do STJ entende que tais entes possuem legitimidade para defesa dos direitos e dos interesses coletivos ou individuais homogêneos, independentemente de autorização expressa dos associados.
4. No caso dos autos, verifica-se que a Corte de origem concluiu pela ilegitimidade da Associação, uma vez que, "tem que pese possa parecer que os direitos pleiteados possuem origem comum, observa-se que, como descrito na inicial, o direito pleiteado (férias - licença premio - ) dependem da análise do histórico funcional de cada servidor, o que não pode ser interpretado como direito homogêneo, tratando sim de direitos heterogêneos" (fl. 265, e-STJ). 5. Inviável modificar o fundamento adotado pelo Tribunal para afastar o caráter heterôgeneo dos direitos defendidos e a consequente ilegitimidade da associação para propor ação coletiva, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 6. A incidência da Súmula 7/STJ impede o exame de dissídio jurisprudencial, na medida em que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual deu solução à causa a Corte de origem. 7. Recurso Especial parcialmente conhecido, com relação à preliminar de violação do art. 1.022 do CPC/2015, e, nessa parte, não provido.

(REsp n. 1.796.185/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/3/2019, DJe de 29/5/2019.)

Na mesma direção, o Tribunal de Justiça já decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE DE ASSOCIAÇÃO PARA PROPOR AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA DEFESA DOS DIREITOS E DOS INTERESSES COLETIVOS OU INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS, INDEPENDENTEMENTE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
De acordo com o STJ, as associações possuem legitimidade para defesa dos direitos e dos interesses coletivos ou individuais homogêneos, independentemente de autorização expressa dos associados. STJ. 2ª Turma. REsp 1796185/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 28/03/2019
. 2. Visto que, em se tratando de regime de substituição processual, a autorização para a defesa do interesse coletivo em sentido amplo é estabelecida na definição dos objetivos institucionais, no próprio ato de criação da associação, sendo desnecessária nova autorização ou deliberação assemblear. 3. Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

(5307704, 5307704, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021- 06-07, Publicado em 2021-06-09)

Nesse cenário, não há que se falar em necessidade de autorização expressa.

Ademais, destaca-se que a sentença concedeu a segurança para determinar ao IGEPREV que mantenha os descontos, na forma de consignação, para efeito de débito, nos contracheques de aposentados e pensionistas, garantindo a execução dos contratos em curso entre a autarquia e associação UNIÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS – UNIBRAS.

Nessa perspectiva, tenho que alegação do agravante de ausência de direito líquido e certo não merece prosperar, tendo em mira que a Lei Complementar n.º 39/02 estabelece em seu inciso VIII a possibilidade de haver outros descontos além daqueles constantes do seu art. 42, desde que previstos legalmente, assim descrito:

Art. 42 - Serão descontados dos benefícios previdenciários:

I - as contribuições e valores devidos pelos segurados ao Regime;

II - as restituições dos valores de benefícios recebidos a maior;

III - o imposto de renda retido na fonte, ressalvadas as disposições legais;

IV - a pensão de alimentos decretada em decisão judicial;

V - a cota de participação no custeio da assistência à saúde;

VI - as contribuições devidas pelo segurado às respectivas representações sindicais ou associações de servidores estaduais e a entidades sociais instituídas por militares estaduais, cujo desconto será efetuado desde que o segurado o permita, mediante sua prévia e expressa solicitação.

VII - consignação facultativa destinada à amortização de empréstimo concedido pelo Banco do Estado do Pará - BANPARÁ S.A;

VIII - outros descontos instituídos por lei.

§ 1º - Na hipótese do inciso VII o desconto incidente sobre o benefício previdenciário não poderá ser superior a 1/3 (um terço) no caso do servidor público estadual ou 30% (trinta por cento) em se tratando de militar estadual.

§ 2º - Para a cobertura das despesas administrativas das consignações de que tratam os incisos VI e VII do presente artigo, deverá ser cobrada a reposição de custos definida por norma regulamentar.

Além do antedito texto legal, a Lei Estadual n.º n. 5.810/94, Regime Único dos Servidores Públicos do Estado do Pará, em seu art. 126, parágrafo único, VI, dispõe que a consignação em folha servirá, unicamente, como garantia de autorização do servidor a favor de terceiros, bem como, o Decreto Estadual n. 4.665/01, prevê em seus arts. 1º, 3º, § 2º e 4º, V e IX, a possibilidade de realização dos descontos, desde que autorizados pelos associados.

Presente essa moldura, há previsão legal para a efetivação do procedimento de descontos nos contracheques dos aposentados e pensionistas do Estado, devendo ser efetivado pelo IGEPREV, em consonância a segurança concedia na ação, mantendo-se, assim a sentença.

A esse respeito, este Tribunal de justiça decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO ? APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO ? MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO PRESIDENTE DO IGEPREV PROIBINDO DESCONTOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO ESTADO DO PARÁ. LEI COMPLEMENTAR 039/2002. NÃO VEDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada. 2. Preliminar: 2.1. Ilegitimidade ativa da ASPA: a entidade de base que atua como intermediária de empréstimo bancário para seus associados ter legítimo interesse para figurar no polo ativo da demanda em que são vedadas consignações para efeitos de débitos no contracheque de aposentados e pensionistas, seus afiliados 3.
Mérito 3.1. É cabalmente permitido legislativamente o procedimento de descontos nos contracheques dos aposentados e pensionistas do Estado, devendo ser efetivado pelo IGEPREV
. 4. Apelação conhecida, porém improvida. Em reexame necessário, sentença igualmente mantida.

(2017.02837888-37, 177.753, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-06-26, Publicado em 2017-07-06)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DE VALORES CONSIGNADOS FACULTATIVAMENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. APLICABILIDADE DO ART. 42 DA LEI COMPLEMENTAR Nº. 39/2002 SOMENTE AOS NOVOS CONTRATOS. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE CONSIGNAÇÕES FACULTATIVAS. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI ESTADUAL 5.810/94 E DECRETO Nº 4.665/2001. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I ? Nos termos da Lei Complementar 39/2002 verifica-se que é clara a possibilidade de que sejam previstos outros descontos que não os expressos no art. 42, desde que estes sejam instituídos por meio de lei; II ? O Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do Pará (Lei Estadual 5.810/94), em seu art. 126, parágrafo único, VI, prevê a possibilidade de consignação em folha de pagamento de servidor, desde que devidamente autorizada por este, acrescentando que tal servirá, unicamente, como garantia a favor de terceiros; III ? Caso em que há clara previsão legal permissiva à consignação dos valores em folha de pagamento nos moldes pactuados no caso subjudice, não havendo razão o pleito do Apelante;
IV ? Precedentes desta E. Corte de Justiça; V ? À unanimidade, recurso de apelação conhecido e improvido.

(2017.03389849-41, 179.042, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-08-07, Publicado em 2017-08-10)

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 08/11/2023